Tribunal: CARF
Processo: 13770.720406/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13770.720406/2015-28
ACÓRDÃO
1002-004.240 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
T L A MANUTENCOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO
A opção pelo lucro presumido se faz pelo pagamento do IRPJ ou pelo
preenchimento da DIPJ e DCTF conforme o regime. Não se admite a
retificação dessas declarações para alterar o regime de tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidas as Conselheiras Andréa Viana Arraias Egypto (relatora), Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó e Rita Eliza Reis da Costa Bachieri , que lhe deram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Luís Ângelo Carneiro Baptista – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.240 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720406/2015-28
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão proferida pela DRJ, que julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente e manteve os créditos tributários exigidos no
lançamento.
Por bem apresentar os fatos ocorrido, utilizo parte do Relatório da DRJ para
complementá-lo em seguida.
“Tratam os autos de não homologação de DCTFs retificadoras, referentes aos
períodos de apuração dos 3o e 4o trimestres de 2013.
A contribuinte pretendia que fossem acatadas as retificadoras e que,
consequentemente, fossem reduzidos a zero os débitos de IRPJ e CSLL relativos aos 3o e 4°
trimestres de 2013 alegando, em síntese, que a retificação decorreu da alteração do regime de
tributação para o Lucro Real, pois o CTN facultaria a mudança para o regime comprovadamente
mais benéfico, pois o Lucro Presumido seria muito oneroso.
As DCTFs originais continham valores de IRPJ e CSLL confessadas nos seguintes
montantes:

O Despacho Decisório Seort de 25/11/2015 (fl. 79) indefere o pedido de retificação
das DCTFs em questão, conforme fundamentação contida no Parecer 1.573/2015 (fls. 74 a 78).
Cientificada a contribuinte ANDAIMES TEC - LIT LTDA do Despacho Decisório, por via
postal, em 09/12/2015 conforme fl. 83, em 07/01/2016 a contribuinte apresenta sua manifestação
de inconformidade (fls. 85 a 95), onde argumenta o que se segue:

 Afirma a contribuinte que após o requerimento de opção de alteração de
regime tributário das competências do ano-calendário 2013 de lucro
presumido para lucro real, o fisco vem negando a opção de regime sob o
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.240 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720406/2015-28
3
argumento de que a opção seria irretratável dentro do ano-calendário e em
razão de ter efetivado declarações no regime presumido.
 A contribuinte argumenta que enviou novas declarações à RFB e no resumo
do e-Cac as declarações pelo Lucro Presumido estão como canceladas e as
com a opção pelo Lucro Real estão em regularidade.
 Ao pleitear seu direito a contribuinte alega que é direito seu de pleitear a
retificação da DCTF em até 5 anos, contados a partir do 1a dia do exercício
seguinte àquele ao qual se refere a declaração. Ou seja, a retificação foi feita
dentro do prazo previsto na legislação.
 Afirma também que o fisco não pode impedir a contribuinte de optar pelo
regime de tributação antes da consolidação definitiva do crédito tributário,
que só ocorreria com o pagamento. Na ótica da contribuinte, a legislação
autorizaria a alteração de regime desde que não tenha recolhido a primeiro
pagamento. Cita o art. 26, § 1o da Lei 9.430, de 1996.

A contribuinte aborda a questão do lançamento por declaração e cita as súmulas 33
e 46 do CARF. Afirma ainda que a Súmula 436 do STJ, utilizada no Parecer do Seort, não é
vinculante:

(...) somente quando o contribuinte reconhece o tributo sem dúvidas ou alterações
de critérios, mediante atos declaratórios do fato imponível tributário é que haverá
a homologação por lançamento tácita, pois nesta circunstância não há
irregularidades. Não fosse assim, não seria permitida a retificação e a entrega de
novas declarações pelo contribuinte, sendo certo ainda que o pagamento do
tributo é que confirma seu lançamento por homologação.
(...)
Portanto, a ação do contribuinte pela entrega de declarações, definitivamente,
não constitui o crédito tributário.
Por fim, requer a contribuinte que seja deferido o pedido de alteração do regime
de tributação para o Lucro Real e a concessão de efeito suspensivo ao recurso”.

A 4a TURMA DA DRJ04, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, conforme ementa do Acórdão no 104-002.194 (fls.
129/135) a seguir transcrita:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.240 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720406/2015-28
4
Ano-calendário: 2013
Ementa: MALHA DCTF. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA.
ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRIBUTAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL.
A opção pela tributação com base no lucro presumido manifesta-se com o
pagamento da primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao
primeiro período de apuração de cada ano-calendário e é definitiva em relação a
todo o ano-calendário.
Todavia, a opção pelo lucro presumido não se manifesta apenas com o
pagamento da primeira ou única quota do imposto devido, nos termos do § 1o do
art. 26 da Lei no 9.430, de 1996, mas, também, na DCTF ou na própria DIPJ,
conforme entendimento manifestado pela COSIT, através da Solução de Consulta
Interna Cosit n.o 005, de 11 de fevereiro de 2008.
A pretensão de mudar o regime de tributação por meio de retificação de DCTF
implicará a não homologação da declaração retificadora.

A empresa tomou ciência do Acórdão da DRJ em 30/12/2020 (fls. 141) e,
inconformada com a decisão prolatada, em 01/02/2021 apresentou RECURSO VOLUNTÁRIO (fls.
144/151), onde assevera acerca das seguintes questões:
 É possível a alteração de regime, porquanto houve o pedido antes da
efetivação do primeiro pagamento;
 As declarações na forma de lucro presumido foram retificadas por DIPJ e o
cancelamento da declaração sob lucro presumido foi aceito pelo fisco. Fato
incontroverso não considerado na decisão, mesmo havendo o resumo do e-
CAC com as declarações de 2013 e 2014 como canceladas e as pelo lucro
real em regularidade;
 A contribuinte pode pleitear a retificação da DCTF em até cinco anos a partir
do primeiro dia do exercício seguinte àquele ao qual se refere a declaração,
e a retificação foi feita dentro do prazo previsto;
 A Lei no 9.430/96 autoriza a alteração de regime por opção do contribuinte
desde que não tenha recolhido o primeiro pagamento;
 Requer a manutenção da opção da empresa pelo Lucro Real.

É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.240 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720406/2015-28
5
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
A questão objeto da presente demanda é a possiblidade de alteração do regime de
tributação, do lucro presumido para o lucro real, quando não tenha ocorrido o primeiro
pagamento.
Para a presente análise é importante destacar que é incontroverso o fato de que na
DCTF relativa ao 1o trimestre do ano-calendário 2013 foi declarada a opção pelo Lucro Presumido
e que não existe pagamento a ela vinculado. Vejamos o que dispôs a DRJ:
 Na 1a DCTF relativa ao 1o trimestre do ano-calendário 2013 (março de
2013), entregue em 05/06/2013, foi declarada a opção pelo Lucro
Presumido.
 Apesar de informado que o débito de IRPJ foi pago com DARF, tal DARF não
foi localizado. A opção pelo regime de tributação com base no lucro
presumido é manifestada com o pagamento da primeira quota do imposto
devido ao primeiro período de apuração de cada ano, conforme comando
normativo do art. 26 e § 1° da Lei no 9.430 de 1996.
A Recorrente junta aos autos a DIPJ retificadora, apresentada em 09/07/2015, na
qual indica como forma de tributação o lucro real (fls. 20 e seguintes), o que é confirmado pelo
Parecer Seort no 1573/2015 da seguinte forma:

A primeira DIPJ para o exercício 2014, ano calendário 2013, recepcionada em
12/06/2014, declarava a opção pelo lucro presumido. Nas DIPJ seguintes para o
mesmo exercício, transmitidas em 14/01/2015, 09/07/2015 e 15/08/2015,
declarava a opção pelo lucro real.

Dessa forma, também é fato incontestável que existe DIPJ com a opção pelo Lucro
Real apresentada pela Recorrente e de conhecimento do Fisco.
Temos aqui uma DCTF com opção pelo lucro presumido, porém não tem vinculação
com qualquer pagamento, e uma DIPJ válida com a opção de tributação pelo lucro real. Dessa
forma, não se configurou a situação disposta na Lei no 9.430/96, que assim dispõe:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.240 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720406/2015-28
6

Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em
relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período
de apuração de cada ano-calendário.

Dessa forma, a ausência de pagamento e a manifestação na DIPJ pela opção do
lucro real configuram a situação de fato da não consolidação da opção pelo lucro presumido no
presente caso.
Destaco a seguir trechos da decisão proferida no Acórdão no 1102-001.533, de
relatoria do Conselheiro Fredy José Gomes Albuquerque, os quais acrescento às razões de decidir:

É incontroverso que não houve pagamento da cota do imposto devido no
primeiro período de apuração daquele ano-calendário, portanto, ainda que
tenham sido emitidas DCTFs equivocadas naquele período, a ausência de
pagamento não deflagra a opção pelo lucro presumido.
É dizer: sem pagamento, não há opção pelo lucro presumido!
Assim, equivocou-se a administração tributária ao entender que a simples
existência de DCTFs vinculadas ao Lucro Presumido de janeiro a abril de 2010
automaticamente instrumentaliza e faz nascer o fato jurídico relacionado à opção
de tributação. É o que consta do TVF, quando informa: “Entende-se que, não
tendo ocorrido o pagamento do imposto, a opção estaria manifesta e vinculada
nas declarações, pois o débito declarado em DCTF, em declaração de
compensação ou em pedido de parcelamento constitui confissão de dívida e pode
ser encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da União”.
Entendo que o equívoco reside no fato de que não é a declaração que vincula a
opção, mas o pagamento do qual decorre manifestação de vontade registrada
na declaração. É um suporte fático com dois cernes: (a) a manifestação de
vontade que declare a opção pelo regime tributário escolhido e (b) o pagamento
do valor devido no primeiro período de apuração.
Ausente qualquer dos elementos, não há o nascimento do fato jurídico capaz de
gerar efeitos para o restante do exercício. Significa dizer que a DCTF preenchida
não convalida a opção do regime até que ocorra o respectivo pagamento, pois é
exatamente isso o que diz a lei (“a opção de que trata este artigo será
manifestada com o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido
correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-calendário”).
Assim, uma vez que nunca houve efetiva opção pelo Lucro Presumido, tem-se que
o regime vigente é aquele relativo à regra geral, no caso, a apuração pelo Lucro
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.240 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720406/2015-28
7
Real. Caberia à administração tributária realizar a apuração regularmente por tal
regime, considerando a escrituração contábil e fiscal da contribuinte e, caso
insuficiente, realizar o respectivo arbitramento do lucro.
Some-se a isso o fato de que:
a) A contribuinte manifestou a opção pelo Lucro Real em todas as demais DCTFs
do ano (maio a dezembro de 2010).
b) A DIPJ também registrar a opção pelo Lucro Real por todo o exercício de 2010.
A recorrente traz aos autos as retificações das DCTFs equivocadamente
transmitidas no início do ano, as mesmas que foram consideradas – a meu ver,
equivocadamente – pelo Fisco para deflagrar a apuração pelo Lucro Presumido.
Juntou-se aos autos, ainda na impugnação, os seguintes documentos:
a) DCTFs retificadoras daquelas equivocadamente transmitidas (janeiro a abril de
2010 – fls. 842 e seguintes);
b) DIPJ retificadora de 2011, com reapuração das inconsistências e indicação das
receitas (fls. 924 e seguintes);
c) BALANCETE ANALÍTICO, com todas as receitas e despesas da empresa (fls. 1031
e seguintes);
d) LIVRO DIÁRIO, com todas as contas contáveis vinculadas e respectivas
movimentações (fls. 1099 e seguintes);
e) LIVRO RAZÃO, com apresentação da movimentação analítica das contas
escrituradas no Livro Diário e constantes no balanço da empresa (fls. 1230 e
seguintes);
f) APURAÇÃO DO LUCRO REAL, com a demonstração de cálculo da contribuição
social e do imposto de renda (fls. 1442).
Entendo que esses documentos não são decisivos à análise ora promovida, pois a
maioria foi produzida em momento seguinte às autuações. Especialmente as
DCTFs e DIPJ retificadoras foram escrituradas posteriormente aos lançamentos,
de forma que não afetam a possibilidade do Fisco ter dado tratamento diverso ao
que pretendido pela contribuinte.
Por dever de transparência, é preciso fazer tal registro, pois, à época da
fiscalização, os registros eram outros.
É bem verdade que a juntada dos documentos acima indicados representa
manifesta tentativa da parte de buscar a verdade material, uma vez que os fatos
narrados e todo o contexto de prova verdadeiramente evidenciam que a
contribuinte se equivocou ao declarar a opção pelo Lucro Presumido. Em todos os
demais anos, tal opção ocorreu (pelo Lucro Real), assim como durante o próprio
ano-calendário de 2010, conforme comprova através de DIPJ e das demais DCTFs
transmitidas.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.240 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720406/2015-28
8
E também é verdade que a escrituração tardiamente contabilizada evidência que
a operação da empresa registrava inúmeras despesas e retenções em fonte que
potencialmente apontem para a correta opção pelo Lucro Real. Mas tudo isso não
existia à época da fiscalização, fato que não impedia o Fisco de chegar às
conclusões a que chegou.
Não obstante, tal constatação não modifica a natureza das coisas. Caberia à
administração tributária promover a análise do Lucro Real com base nas
informações constantes na ocasião, ainda que tal providência levasse em
consideração a falta de pagamento de imposto de renda e contribuição social
naquele ano e ainda que a parte não tivesse corretamente escriturado suas
receitas e despesas.
Tal providência era mandatória e não era dado ao Fisco lançar os tributos com
base no Lucro Presumido.
Também não é possível refazer a apuração nessa instância, porquanto tal
providência é expressamente vedada aos órgãos de julgamento, pois representa
modificação do critério jurídico dos lançamentos, por expressa previsão do art.
146 do CTN:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Assim, entendo que os lançamentos de IRPJ e CSLL estão equivocados, pois
partem da apuração pelo regime do Lucro Presumido, jamais tornado efetivo
naquele ano-calendário, cabendo o lançamento por método de apuração diversa.

Diante de todo o contexto e em face das circunstâncias dos fatos acima
especificadas, deve ser acatada a opção da recorrente pelo lucro real.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.240 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720406/2015-28
9
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista, redator designado

1.
Com a devida vênia, irei discordar do voto da ilustre Relatora.
2.
A controvérsia deste processo se refere ao requerimento de retificações das DCTFs
de setembro e dezembro de 2013 para extinguirem os débitos de IRPJ e CSLL relativos ao 3o e 4o
trimestre de 2013, apurados na modalidade do lucro presumido.
3.
Primeiro se faz necessário contextualizar os passos dados pelo contribuinte no caso
concreto.
4.
Incialmente o contribuinte entregou DCTF para o mês de setembro de 2013, em
14/10/2013, com débito de IRPJ (lucro presumido) do 3o trimestre de 2013 no valor de R$
449.317,90 e débito de CSLL (lucro presumido) para o mesmo período no valor de R$ 142.480,72.
Nesta DCTF o contribuinte informa estar extinguindo os débitos por pagamento em DARF (nunca
recolhidos). Depois, em 12/01/2015, apresentou DCTF retificadora zerando tais débitos, valores
que estariam condizentes com a nova forma adotada de apuração do lucro (lucro real).
5.
Da mesma forma, o contribuinte entregou DCTF para o mês de dezembro de 2013,
em 05/02/2014, com débito de IRPJ (lucro presumido) do 4o trimestre de 2013 no valor de R$
547.065,58 e débito de CSLL (lucro presumido) para o mesmo período no valor de R$ 165.491,37.
Nesta DCTF o contribuinte informa estar extinguindo os débitos por pagamento em DARF (nunca
recolhidos). Depois, em 13/01/2015, apresentou DCTF retificadora zerando tais débitos, valores
que estariam condizentes com a nova forma adotada de apuração do lucro (lucro real).
6.
Também se observa que o contribuinte entregou DIPJ para o ano de 2013 no dia
12/06/2014, inicialmente, optando como forma de tributação do lucro o denominado lucro
presumido. Depois, em 14/01/2015, apresentou DIPJ retificadora, alterando a forma de tributação
do lucro para o denominado lucro real.
7.
A unidade de origem não acatou as retificadoras apresentadas com base no art. 13,
§1o, da lei no 9.718/98.
8.
A turma de julgamento de piso manteve a decisão da unidade de origem,
reforçando que o contribuinte fez sua opção pelo lucro presumido deste o primeiro semestre de
2013, com a DCTF de março de 2013, entregue em 05/06/2013. Para esta também houve tentativa
de retificação, conjuntamente com as demais do ano de 2013, somente a partir do mês de
01/2015, almejando a mudança de forma de tributação do lucro presumido para o lucro real.
9.
A argumentação do contribuinte perpassa por afirmar que não houve pagamento
do IRPJ para o ano de 2013 a nenhum momento, não tendo feito a opção irretratável ao lucro
presumido prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.430 de 1996. Aduz que a alteração pretendida de
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.240 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720406/2015-28
10
regime de tributação para o Lucro Real se deu por planejamento tributário, em busca do regime
tributário mais benéfico.
10.
Não resta dúvida que o contribuinte pode escolher o regime de tributação do lucro
que lhe for mais conveniente. Ou, em suas palavras, mais benéfico. Mas isso pode ser feito dentro
dos limites legais impostos.
11.
Sobre o tema, o art. 26, § 1o, da Lei no 9.430/96 assim preconiza:
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em
relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período
de apuração de cada ano-calendário.
12.
Ao mesmo tempo, assim é previsto no art. 13, §1o, da Lei no 9.718/98 (vigente à
época):
Art. 13. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior,
tenha sido igual ou inferior a R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais),
ou a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) multiplicado pelo número de
meses de atividade do ano-calendário anterior, quando inferior a 12 (doze)
meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido.
§ 1° A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em
relação a todo o ano-calendário.
13.
Pelo que se percebe, a opção realizada pelo lucro presumido é válida para todo ano
calendário, sendo manifestada pelo pagamento da primeira parcela do imposto devido. Além
disso, ela é definitiva e irretratável, não podendo ser alterada.
14.
Mas quando o contribuinte declara em DIPJ sua apuração pelo lucro presumido
e/ou confessa débitos de IRPJ apurados pelo lucro presumido em DCTF, mas não efetua os devidos
pagamentos para extinção dos débitos? A resposta para esta questão foi bem assentada através
da Solução de Consulta Interna Cosit no 005, de 11 de fevereiro de 2008, assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
A entrega espontânea da DCTF ou de Declaração de Compensação, bem como os
parcelamentos requeridos caracterizam opção pelo lucro presumido uma vez que
constituem confissão de dívida, e são encaminhados para inscrição em Dívida
Ativa da União, quando não pagos administrativamente.
15.
No seu conteúdo, estas as razões de decidir da Solução de Consulta Interna
mencionada:
5. Com efeito, a legislação tributária prestigia a manifestação da opção pela
tributação com base no lucro presumido mediante o pagamento do imposto
devido relativo ao primeiro trimestre do ano-calendário, até porque o
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.240 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720406/2015-28
11
pagamento deve ocorrer antes das declarações. Mas a forma de tributação
adotada na apuração deve ser informada na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), o débito (crédito tributário) e
crédito (pagamento, compensação ou suspensão) declarados na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), e se a extinção do débito for
efetuada mediante compensação, declarada no Per/Dcomp (Pedido Eletrônico de
Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação).
(...)
10. Entende-se, uma vez que o pagamento do imposto (que deveria ocorrer
antes) não tenha ocorrido, a opção estaria manifesta e vinculada nas
declarações, pois o débito declarado em DCTF, em declaração de compensação
ou em pedido de parcelamento constitui confissão de dívida e pode ser
encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da União. (grifo próprio)
16.
O próprio “Perguntas e Respostas da DIPJ 2013” assim esclarece1:
012 Pessoa Jurídica que apresentou declaração com base no lucro presumido
poderá, após a entrega, pedir retificação para efeito de declarar pelo lucro real?
Após a entrega da declaração de informações com base no lucro presumido, não
há mais como o contribuinte alterar a sua opção.
Entretanto, será admitida a retificação da declaração quando o contribuinte
comprovar ter exercido irregularmente a opção pelo lucro presumido, na hipótese
em que a legislação fiscal expressamente torne obrigatória a sua tributação com
base no lucro real; ou, ainda, quando for constatado tal fato por meio de
procedimento de ofício, o qual poderá adotar a tributação com base no lucro real
quando exigido por lei, ou o lucro arbitrado, dependendo do caso.
17.
Esse vem sendo o entendimento adotado por este Conselho em vários julgados,
como os abaixo listados:
OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO
A opção pelo lucro presumido se faz pelo pagamento do IRPJ, ou pelo
preenchimento da DIPJ e DCTF conforme o regime. Não se admite a retificação
dessas declarações para alterar o regime de tributação.
(Acordão no 3201-003.251 da 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 29/01/2018. Relator
Marcelo Giovani Vieira. Decisão unânime)

OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. DEFINITIVIDADE ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
Não se permite a alteração do regime de tributação do Lucro Presumido para o
Lucro Real após expirado o prazo para o exercício da opção, mesmo que o

1 Disponível em https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/ declaracoes-e-
demonstrativos/dipj/respostas-2013/capitulo_xiii_irpjlucropresumido_2013.pdf. Consulta realizada em
10/03/2026.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.240 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720406/2015-28
12
assumido pela contribuinte possa lhe ser mais desfavorável do que outro, tendo
em vista que tal opção é, como regra, definitiva.
No caso do Lucro Presumido, a definitividade está ainda expressa na Lei no
9.718/98, art. 13, § 1o.
(Acórdão no 1402-003.983 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma, de
Ordinária, de 17/07/2019. Relator Paulo Mateus Ciccone. Decisão unânime)

RETIFICAÇÃO DE DIRPJ PARA MUDANÇA DE REGIME DE TRIBUTAÇÃO. LUCRO
PRESUMIDO PARA LUCRO REAL. IMPOSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica que pretendesse alterar a forma de apuração de seus resultados,
no ano-calendário 1997, do Lucro Presumido para o Lucro Real, somente poderia
promover essa alteração até a data da entrega da respectiva declaração de
rendimentos, respeitadas as demais imposições legais.
(Acórdão no 1301-002.575 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 16/08/2017. Relator José
Eduardo Dornelas Souza. Decisão unânime)
18.
Até mesmo no julgado apresentado pela Relatora para basear seu voto (Acórdão no
1102-001.533), a maioria foi alcançada (com dois votos pelas conclusões) porque a DCTF entregue
pelo contribuinte não continha débitos confessados de IRPJ e CSLL, apesar de indicar a opção pelo
lucro presumido. Isso é possível perceber a partir da declaração de voto do Conselheiro Fernando
Beltcher da Silva, que assim se pronunciou:
E se o contribuinte, por hipótese, confessa em DCTF a estimativa, ou o IRPJ com
base no lucro presumido, e não paga, não compensa, enfim, não liquida? O
imposto inadimplido segue o rumo da inscrição em Dívida Ativa da União.
O que fazer quando não há pagamento, confissão, nada, e não sendo o caso de
arbitramento do lucro de ofício? A jurisprudência administrativa é, DE LONGA
DATA, pela aceitação da modalidade indicada na DIPJ (hoje, ECF). Trago exemplo
(Acórdão n° 1301-004.398):
(...)
Aplicar indistintamente a ideia de que apenas o pagamento revelaria o desejo do
contribuinte de optar pelas formas de apuração de imposto alternativas levaria ao
absurdo de se conceber uma “tese do milênio”. Vejamos uma ilustração,
obviamente hipotética:
- a pessoa jurídica XYZ apresentou Declaração de Informações Econômico-Fiscais
(DIPJ) ou Escrituração Contábil Fiscal (ECF) demonstrando a apuração do IRPJ com
base no lucro real anual, com “recolhimento” de estimativas mensais;
- recolhimento mesmo, via documento de arrecadação (DARF), não houve;
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.240 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720406/2015-28
13
- mês a mês, o contribuinte deduzia, do imposto devido, o retido pelas mais
variadas fontes pagadoras, e o saldo da estimativa a pagar era liquidado mediante
compensação com saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
- em auditoria fiscal, constatou-se que o contribuinte amortizou indevidamente
ágio decorrente de operações simuladas/fraudulentas intragrupo (“ágio interno”);
- autuado, na modalidade de apuração do lucro escolhida pelo contribuinte (lucro
real anual), instaurou-se o contencioso administrativo;
- o processo chega ao CARF e fica sob a relatoria de quem acredita que a opção só
se dá com o pagamento (na hipótese, de estimativa mensal); e
- o hipotético relator vota pelo provimento do recurso do contribuinte, pois o
autuante deveria adotar a regra (lucro real trimestral), dada a “ausência” de
efetiva opção pelo lucro real anual.
No caso concreto, o contribuinte apresentou, inicialmente, DCTFs “zeradas” para
os primeiros meses de 2010, nas quais informou, em ficha inicial, que adotara o
lucro presumido, sem que confessasse, objetivamente, qualquer tributo. Não
havendo sido confessado/extinto o imposto por qualquer outro meio, não se
poderia exigi-lo de ofício nessa modalidade, a menos que a DIPJ do período
caminhasse na mesma direção e o contribuinte atendesse aos demais requisitos
(como o de escriturar, pelo menos, o livro-caixa).
A autoridade fiscal errou, e por isso acompanhei o Relator no afastamento das
correspondentes exigências pelas conclusões.
19.
Ademais, várias são as situações que, apesar da legislação prever somente o
“pagamento” como marco para determinado fato jurídico, este CARF tem entendido que a
confissão do débito em DCTF possui o mesmo efeito. É o caso, por exemplo, do termo de início do
prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN, onde este Código exige o pagamento
antecipado para sua aplicação. Contudo, este Conselho tem entendimento majoritário que a DCTF
produz o mesmo efeito que o pagamento antecipado, como se vê no Acórdão no 9101-006.647 –
CSRF / 1a Turma, de 13/07/2023, que, de forma unânime, negou provimento do Recuso Especial
da Fazenda Nacional, contendo a seguinte ementa:
Na ausência de dolo, fraude ou simulação, além do pagamento antecipado do
tributo, a declaração prévia do débito atrai a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN,
para fins de contagem do prazo decadencial, ou seja, contados a partir da
ocorrência do fato gerador.
20.
No caso concreto, como visto, o contribuinte entregou DCTF confessando débitos
de IRPJ e CSLL para aos 1o, 3o e 4o trimestre de 2013, apurados pelo lucro presumido. Depois,
entregou DIPJ com opção de forma de tributação pelo lucro presumido. Só então, passados mais
de 06 meses após a entrega da DIPJ mencionada, tentou alterar seu regime de tributação para o
lucro real, retificando DIPJ e DCTFs. Como visto, esta alteração de regime de tributação é vedada,
sendo a opção realizada anteriormente pelo lucro presumido definitiva.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.240 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720406/2015-28
14
21.
Por todo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a
decisão de piso.

Assinado Digitalmente
Luís Ângelo Carneiro Baptista

Fl. 181
DF CARF MF
Original